Tribunal: TJDFT
Processo: 0726897-52.2023.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-25

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0726897-52.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: B. N. D. S. AGRAVADO: CENTRO EDUCACIONAL D'PAULA EIRELI - ME DECISÃO B.N.D.S., assistida por sua genitora, interpôs agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, da r. decisão (id. 164232500, autos originários) proferida na ação cominatória movida contra CENTRO EDUCACIONAL D'PAULA LTDA – ME, que indeferiu tutela provisória de urgência, in verbis: “Postula a autora, em síntese, provimento jurisdicional autorizando-a a frequentar curso supletivo ministrado pela parte ré, cuja matrícula lhe teria sido negada em virtude de não ostentar ainda a idade mínima de 18 (dezoito) anos pressuposta pela Lei n.o 9.394/96. Conta a autora com 17 (dezessete) anos e angariou aprovação em vestibular para ingresso em instituição de ensino superior. Considerando, contudo, que ela se encontra matriculada em estabelecimento de ensino médio, poderá demandar, na própria instituição de ensino que frequenta, a "progressão regular por série" e a "possibilidade de avanço nos cursos e nas séries mediante verificação do aprendizado", a que faz alusão o artigo 24, incisos III e V, alínea "c" da Lei n.o 9.394/96, com vistas à obtenção do diploma de conclusão do ensino médio e posterior matrícula na instituição de ensino superior em cujo vestibular ela obtivera aprovação. Logo, não lhe assiste a invocação do sistema "Da Educação de Jovens e Adultos" disciplinado pelo artigo 37 e seguintes da Lei n.o 9.394/96, que é destinado, "in verbis", "àqueles que não tiverem acesso ou continuidade de estudos no ensino fundamental e médio na idade própria". Nesse sentido, ademais, arestos dos Tribunais em casos parelhos, "in verbis": "(...). 1. De acordo com a Lei 9.394/96, a inscrição de aluno em exame supletivo é permitida nas seguintes hipóteses: a) ser ele maior de 18 anos e b) não ter tido acesso aos estudos ou à continuidade destes, no ensino médio, na idade própria, de sorte que é frontalmente contrária à legislação de regência a concessão de liminares autorizando o ingresso de menores de 18 anos em curso dessa natureza. 2. É inadmissível a subversão da teleologia do exame supletivo, o qual foi concebido com o escopo de contemplar aqueles que não tiveram acesso ao ensino na idade própria ou, mesmo o tendo, não lograram concluir os estudos, não sendo por outra razão que o legislador estabeleceu 18 (dezoito) anos como idade mínima para ingresso no curso supletivo relativo ao ensino médio. 3. Lamentavelmente, a excepcional autorização legislativa, idealizada com o propósito de facilitar a inclusão educacional daqueles que não tiveram a oportunidade em tempo próprio, além de promover a cidadania, vem sendo desnaturada dia após dia por estudantes do ensino médio que visam a encurtar sua vida escolar de maneira ilegítima, burlando as diretrizes legais. (...)". (STJ - REsp 1262673/SE - Órgão julgador: 2.a Turma - Data do julgamento: 28/08/2011 - Fonte: DJ-e 30/08/2011). "AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRETENSÃO DE MATRÍCULA E REALIZAÇÃO DE PROVAS DO ENSINO SUPLETIVO. CERTIFICADO DE CONCLUSÃO DO ENSINO MÉDIO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS. IDADE MÍNIMA. LEI DE DIRETRIZES E BASES DA EDUCAÇÃO NACIONAL. RESOLUÇÃO No 1/2010-CEDF. DESPROVIMENTO DO RECURSO. - O ensino supletivo destina-se àqueles alunos que não tiveram acesso aos estudos na idade própria, e não àqueles que pretendam ultrapassar prematuramente as etapas regulares do ensino. - A Lei n.o 9.394/1996 e a Resolução n.o 1/2010-CEDF especificam que os exames supletivos do ensino médio se destinam aos maiores de 18 anos. - Recurso desprovido. Unânime". (TJDFT, Acórdão n.o 669.528, 20120020270625AGI, 3a Turma Cível, Data de julgamento: 03/04/2013, Publicado no DJE: 17/04/2013, Pág.: 114). ANTE O EXPOSTO, indefiro a tutela antecipada postulada à míngua dos requisitos cumulativos do artigo 300 do Código de Processo Civil. Atento, outrossim, às peculiaridades da controvérsia "sub judice" e diante da possibilidade, conforme artigo 139, inciso V do CPC, de designar audiência de conciliação uma vez completada a relação jurídica processual com a citação da parte ré, deixo, por ora, de designar aquela audiência. Cite-se a parte ré. Intimem-se. Sem prejuízo, dê-se vista ao Ministério Público, "ex vi" do disposto no artigo 178, inciso II do CPC.” Para concessão da antecipação da tutela recursal, deve ficar comprovado, concomitantemente, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil ao processo, arts. 1.019, inc. I, e 300, caput, do CPC. Da análise dos autos originários, vê-se que a agravante-autora, nascida em 10/4/2006, portanto, com 17 anos e dois meses, está cursando o 3o ano (id. 164207884), e pretende a sua matrícula no agravado-réu, com submissão imediata às provas para a conclusão do Ensino Médio, a fim de realizar a sua matrícula no curso de Direito do IDP (id. 164207882), em cujo vestibular foi aprovada. No entanto, a sua matrícula foi negada pela instituição de ensino, porque a agravante-autora não tem a idade mínima de 18 anos exigida por lei (id. 164207883). O art. 38, § 1o, inc. II, da Lei 9.394/96, que regula as diretrizes e bases da educação nacional, estabelece como pressuposto para o acesso ao ensino supletivo a maioridade, in verbis: “Art. 38. Os sistemas de ensino manterão cursos e exames supletivos, que compreenderão a base nacional comum do currículo, habilitando ao prosseguimento de estudos em caráter regular. § 1o Os exames a que se refere este artigo realizar-se-ão: I - no nível de conclusão do ensino fundamental, para os maiores de quinze anos; II - no nível de conclusão do ensino médio, para os maiores de dezoito anos. § 2o Os conhecimentos e habilidades adquiridos pelos educandos por meios informais serão aferidos e reconhecidos mediante exames.” (grifo nosso) A interpretação da matéria com base nos arts. 205 e 208, inc. V, da CF não desconstitui os efeitos jurídicos do mencionado dispositivo da LDB, considerando que a aludida prescrição da legislação federal jamais foi declarada inconstitucional, o que torna inviável o deferimento da medida pretendida. Também, no âmbito do Distrito Federal, o art. 54 da Resolução no 02/2020 - CEDF dispõe: “Art. 54. Para efetivação de matrícula e para conclusão de cursos, assim como para inscrição e realização de exames de conclusão da educação de jovens e adultos, devem ser observadas as idades mínimas de: I - 15 (quinze) anos para os cursos de educação de jovens e adultos do ensino fundamental; II - 18 (dezoito) anos para os cursos de educação de jovens e adultos do ensino médio. § 1o O direito dos menores emancipados para os atos da vida civil não se aplica para matrícula em cursos e realização de exames de educação de jovens e adultos. [...]” (grifo nosso) Ademais, consoante tese firmada pela Câmara de Uniformização deste Tribunal no julgamento do IRDR 13: “ De acordo com a Lei de Diretrizes e Bases da Educação, a educação de jovens e adultos (ensino supletivo) está reservada ao estudante jovem e adulto que não teve acesso ou continuidade nos Ensinos Fundamental e Médio pelo sistema regular de ensino na idade própria, não podendo, pois, ser utilizado, independentemente da idade do aluno matriculado no ensino regular, como forma de avanço escolar e fórmula de obtenção de certificado de conclusão do Ensino Médio para fins de matrícula em Instituição de Ensino Superior, devendo a progressão ser obtida sob a forma da regulamentação administrativa própria”. Assim, diante dos presentes elementos, não está evidenciada a probabilidade do direito. Isso posto, indefiro a antecipação da tutela recursal. Intime-se o agravado-réu para responder, no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Comunique-se ao Juízo a quo. Publique-se. À Procuradoria de Justiça. Brasília - DF, 6 de julho de 2023 VERA ANDRIGHI Desembargadora